Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante o fornecimento imediato do procedimento CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA/ HIBRIDA.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61092725). Dispensado do recolhimento do preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela deferida parcialmente (ID 61104983). Contrarrazões apresentadas (ID 62420546). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 63139931).
3. A agravante foi inscrita no sistema de regulação no dia 27/03/2024, sob a classificação VERDE - NÃO URGENTE (ID 61092727 - Pág. 30) e sua patologia lhe causa moderada dificuldade de deambulação (ID 61092727 - Pág. 31 e 32). Logo, não há qualquer documento nos autos que indique perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função.
4. Não se desconhece o direito da agravante aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório.
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.